Tribunal: TJBA
Processo: 8022170-77.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022170-77.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIMAR RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS

Advogado(s)
:
GUILHERME DE MACEDO SOARES, ANALIA LOUZADA DE MENDONCA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CAMACARI e outros

Advogado(s)
:
MARCELO FARIAS KRUSCHEWSKY FILHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. NEOPLASIA MALIGNA. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
CONTEMPORANEIDADE DA DOENÇA. PRESCINDIBILIDADE. SÚMULA N. 627 DO STJ. LAUDO MÉDICO OFICIAL. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA DOENÇA POR OUTROS MEIOS. SÚMULA N. 598 DO STJ. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL. EXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. DIREITO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 1664/2020. BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e
discutidos os autos do agravo de instrumento nº
8035175-69.2021.8.05.0000
, oriundo da comarca de
Camaçari
,

em que figuram, como agravante,
LUCIMAR RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS
, e, como agravado,
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL
.

A C O R D A M
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
DAR PARCIAL

PROVIMENTO
ao agravo de instrumento,
restando
PREJUDICADO
os embargos de declaração
,
pelas razões
adiante explanadas
.